Tribunal: CARF
Processo: 10680.904930/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.904930/2015-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.017 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA que manteve a decisão que inferiu a compensação pleiteada por meio de
PER/DCOMP apresentada pela contribuinte.
2.
Por bem descrever a contenda, reproduzo o relatório da decisão aquo,
complementando-a quando necessário:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.904930/2015-71
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.904930/2015-71

Trata o presente processo do pedido de restituição, formulado por meio do
PER/DCOMP no 35751.50689.260314.1.2.04-9096, da parcela de R$ 93,42 do
pagamento de R$ 8.993,52 efetuado em 31/01/2012 para quitação parcial do
débito de CSLL devido com base no lucro presumido (código de receita 2372)
do 4o trimestre/2011.
2. A DRF/Belo Horizonte, por meio do despacho decisório eletrônico proferido
em 03/07/2015, rastreamento no 102744154, não reconheceu o direito creditório
pleiteado porquanto o pagamento indicado pela contribuinte foi integralmente
alocado ao débito com código de receita 2372 do período de apuração
31/12/2011.
3. Regularmente cientificada por via postal em 13/07/2015, a interessada
apresentou tempestiva manifestação de inconformidade, datada de 03/08/2015,
cujas alegações são sintetizadas a seguir:
a) esclarece que durante procedimento de auditoria interna foram
identificados pagamentos a maior em determinados períodos e
pagamentos a menor em outros; para regularizar sua situação fiscal
perante a Receita Federal do Brasil, providenciou a quitação dos débitos
pagos a menor e solicitou a restituição dos pagamentos a maior, com
retificação das DCTFs para declarar os valores apurados durante o
procedimento de auditoria interna;
b) em relação ao débito de CSLL do 4o trimestre/2011, apurado com base
no lucro presumido, informa que retificou a DCTF de dezembro/2011
para ajustar o valor pago do débito de R$ 8.993,52 para R$ 8.900,10,
restando o valor de R$ 93,42 como crédito de pagamento a maior;
c) entende que referido PER/DCOMP está em conformidade com o art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, e com a IN RFB no 1.300, de 2012, restando
demonstrada a insubsistência e improcedência do presente despacho
decisório.
4. É o relatório.
3.
Analisando os argumentos apresentados pela contribuinte e as provas
acostadas aos autos, a turma julgadora verificou que o crédito pleiteado deixou de ser
reconhecido em face de o pagamento indicado pela contribuinte estar integralmente alocado ao
próprio débito de CSLL do período de apuração 31/12/2011, não restando crédito disponível
para restituição.
4.
Explicou que na DCTF retificadora enviada em 25/08/2014, a contribuinte
confessou um débito de CSLL no valor de R$ 1.931.850,62 com base no lucro presumido no 4o
trimestre/2011;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.904930/2015-71

5.
Os créditos vinculados para pagamento do débito de R$ 1.931.850,62
devido pelas SCP’s totalizaram R$ 1.574.540,25, todo formado por pagamentos, remanescendo
um saldo a pagar de R$ 357.310,37.
6.
No sistema SIEF/Web Fiscel verificou-se que, dentre os créditos utilizados
na liquidação do débito de R$ 1.931.850,62, restou saldo disponível de pagamentos anteriores
(R$ 356.507,52). Este saldo restante mais a compensação declarada em processo anterior (R$
802,86) foram aproveitados na quitação do saldo devedor, como se segue:
. parcela dos créditos vinculados de pagamento ......................................... R$ 1.574.540,25
. compensação declarada ............................................................................. R$ 802,86
. parcela dos pagamentos utilizada na consolidação do parcelamento ....... R$ 356.507,52
Total ............. R$ 1.931.850,63
7.
Analisando a composição do saldo utilizado para quitação do débito de R$
1.931.850,63, conforme disposto acima, verificou-se o pagamento de n. 0598255523-8 no valor
de R$ 1.999,10 :

8.
Considerando que a parcela de R$ 93,42 do pagamento de R$ 8.993,52
efetuado em 31/01/2012 integrou o montante de R$ 356.507,52 aproveitado de ofício na
liquidação do débito de CSLL do 4o trimestre/2011, e tendo em vista que o artigo 170 do CTN
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.904930/2015-71

exige crédito líquido e certo do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, entendeu que não há
como se reconhecer o direito creditório pleiteado pela reclamante,
9.
Salientou que os saldos disponíveis de pagamento não utilizados na
consolidação do parcelamento foram aproveitados pela contribuinte como direito creditório em
outras declarações de compensação.
10.
A contribuinte, irresignada, apresentou Recurso Voluntário contra o
acórdão de manifestação de inconformidade, repisando os argumentos já elencados no relatório
acima, acrescentando que:
a)
Em uma auditoria interna identificou pagamentos de tributos feitos a maior
e outros feito a menor, e procedeu à imediata regularização, quitando os débitos e
solicitando a restituição dos valores pagos a maior;
b)
Desta apuração, vários dos indébitos são provenientes e originários de
SCP’s (Sociedades em Conta de Participação), das quais a Recorrente é sócia
ostensiva, isto é, a pessoa jurídica que assume direitos e obrigações perante
terceiros;
c)
Em uma dessas SCP’s, " Laguna Beach”, apurou-se que na competência de
31.12.2011, após a retificação de sua DCTF, o valor recolhido de CSLL foi maior
que o realmente devido, uma vez que recolheu, via DARF, a quantia de
R$8.993,52, enquanto que o devido era de R$ 8.900,10.
d)
A denegação do crédito significa invasão no patrimônio da SCP Riacho
das Pedras, visto o desrespeito à sua individualidade e atividade empresarial, pois
está sendo punida por conta de débitos tributários que não são dela;
e)
não há que se falar na aplicação da IN SRF 126/98, pois o saldo a pagar da
Recorrente não pode prejudicar uma SCP em que ela é a sócia ostensiva e que, por
isso, é obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias, dentre elas, a entrega
de DCTF;
f)
Por fim, requer seja reconhecido o crédito, deferindo-se, via de
consequência, a restituição solicitada por meio da PER/DCOMP.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.904930/2015-71

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso é tempestivo e assente em lei, motivo pelo qual dele conheço.
2.
Cinge-se à questão se é possível a utilização de crédito oriundo de
recolhimento a maior de tributo feito por sociedade em conta de participação (SCP), quando este
já foi utilizado para quitação de débitos de sua sócia ostensiva.
3.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, de acordo com os arts. 991 e
993 do Código Civil1, as SCPs são sociedades despersonificadas, cujo objeto social é exercido
exclusivamente pelo sócio ostensivo, único obrigado pelas obrigações perante terceiros.
4.
No entanto, apesar de não possuírem personalidade jurídica, as SCPs
foram equiparadas às pessoas jurídicas para fins da legislação do imposto de renda pelo art. 7o do
Decreto-lei no 2.303/87.
5.
A tributação das SCPs foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF
179/87, que estabeleceu que:
a) a responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação da declaração
de rendimentos e recolhimento do imposto devido pela sociedade em conta de
participação, compete ao sócio ostensivo;
b) a escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo, ser
efetuada nos livros deste ou em livros próprios da referida sociedade, desde
que tais lançamentos sejam demonstrados destacadamente dos resultados e do
lucro real do sócio ostensivo.
c) Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal apurado pela
SCP, o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma nos 4 (quatro)
períodos-base subseqüentes.
d) Não é possível realizar a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou
mais SCP, nem entre estas e o sócio ostensivo.

1 Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente
pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais
dos resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio
participante, nos termos do contrato social.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em
qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.904930/2015-71

6.
Assim, inconteste que, embora os lucros das SCPs sejam informados e
tributados na mesma declaração de rendimentos do sócio ostensivo, conforme determina o item 5
da Instrução Normativa 179/87, a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou mais
SCP ou entre elas e o sócio ostensivo é vedada. Essa é a mesma determinação prevista no art.
515 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.515.O prejuízo fiscal apurado por Sociedade em Conta de Participação-SCP
somente poderá ser compensado com o lucro real decorrente da mesma SCP.
Parágrafo único. É vedada a compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou
mais SCP ou entre estas e o sócio ostensivo.
7.
Nesse sentido, os créditos apurados pela referida SCP, só poderão ser
aproveitados pela própria, não sendo possível utilizá-los para quitar os débitos da Recorrente, sua
sócia ostensiva.
Pois bem, a decisão recorrida esclarece que o crédito pleiteado foi aproveitado
para quitação do saldo devedor do final do período.
Para chegar a essa conclusão, a DRJ/CTA analisou diversos documentos, mas que
não se encontram acostados ao presente processo, não sendo possível analisar se o montante do
crédito da referida SCP, pleiteado pela Recorrente, foi utilizado especificamente para quitar
débitos da mesma SCP.
Caso isso tenha ocorrido, acertada a decisão da DRJ que indeferiu o pleito da
Recorrente. Por outro lado, se a alegação da Recorrente, de que tal crédito foi utilizado para
quitar débitos de outras SCPs, das quais a Recorrente é sócia ostensiva, então, caberá razão à
Recorrente.
Por esse motivo, e, diante da falta de anexação de todos os documentos analisados
pela turma julgadora aquo a estes autos, voto por converter o julgamento em diligência para que
seja indicada a procedência do crédito pleiteado e se ele já foi utilizado para quitação de débitos
da mesma SCP.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe
a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas, caso assim o
deseje.
Por fim, após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a
este Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.904930/2015-71

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital